Tribunal: TJMT
Processo: 1056115-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056115-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAIRONE CONDE COSTA - CPF: 311.291.020-68 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SAVIO MARTINS REZENDE - CPF: 239.628.601-34 (APELANTE), MARGARETE EPIFANIA SEBBA - CPF: 171.594.151-91 (APELADO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), DENIZE APARECIDA SEBBA - CPF: 594.897.151-15 (APELADO), SAVIO MARTINS REZENDE - CPF: 239.628.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PROVA ORAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA E MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL E FATOS GERADORES DISTINTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e pedido de tutela de urgência, rescindiu contrato de locação comercial, confirmou a tutela antecipada e condenou os requeridos ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos, acrescidos das multas contratuais previstas.

O apelante alegou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral, e insurgiu-se contra a condenação ao pagamento cumulativo da multa moratória e da multa rescisória, sustentando que o contrato havia passado a vigorar por prazo indeterminado, inexistindo fato gerador para a multa compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Duas questões centrais são analisadas:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; e
(ii) a possibilidade de cumulação da multa moratória com a multa rescisória no caso concreto.

III. FUNDAMENTAÇÃO

O julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

A multa moratória incide sobre o atraso no pagamento dos aluguéis, enquanto a multa rescisória decorre da rescisão antecipada do contrato por infração contratual. Ambas podem ser cumuladas quando houver previsão contratual e fatos geradores distintos.

No caso concreto, o inadimplemento do apelante não se limitou ao não pagamento dos aluguéis, mas também abrangeu débitos de IPTU, tarifas de água e abandono do imóvel sem notificação prévia, configurando fatos geradores autônomos para a incidência da multa rescisória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação das multas moratória e rescisória quando há previsão contratual e fatos geradores distintos (STJ - AgInt no AREsp 1972293/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para a formação do convencimento judicial.

2.

É admissível a cumulação da multa moratória com a multa rescisória, desde que ambas estejam previstas no contrato e possuam fatos geradores distintos.

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 355, I; CC, art. 397; Lei do Inquilinato, art. 56.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no AREsp 1972293/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS, C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pelas ora apeladas, julgou procedentes os pedidos para:

I)

RESCINDIR O CONTRATO DE LOCAÇÃO do imóvel urbano comercial localizado na Av. Fernando Correia da Costa, esquina com a rua Paraguaçu, 1.150, Cuiabá-MT.

II)

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no id. 45516056 e CONDENAR os Requeridos ao pagamento dos alugueis e encargos vencidos e vincendos, até a data da imissão na posse do imóvel, incluindo os de 12.09.2020, 12.10.2020 e 12.11.2020, os débitos de IPTU dos exercícios de 2005 (parcela 02/2005); 2006 (parcela 04/2006); 2007 (parcela 02/2007); 2014 (parcela 05/2014); 2015 (parcela 05/2015); e 2020 (parcela 07/2020), além das tarifas de água dos meses 06/2020, 08/2020, 09/2020 e 10/2020, sem prejuízo das multas contratuais previstas.

III)

CONDENAR os requeridos nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

IV)

Tendo em vista que as autoras já foram imitidas na posse do imóvel, reconheceu a perda do objeto dos pedidos de despejo e ressaltou que os débitos locatícios deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e corrigido pelo índice INPC a partir do vencimento de cada prestação locatícia (artigo 397, CC).

O apelante suscita
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
em razão de não ter sido deferido seu pedido de produção de prova oral.

Afirma que foi condenado a pagar a multa moratória cumulada com a cobrança de multa compensatória sob o mesmo fato gerador, o inadimplemento.

Diz que a cobrança é indevida, pois a rescisão da locação não foi antecipada, seguia por prazo indeterminado (artigo 56 LEI do Inquilinato), não existindo fato gerador para a cobrança de multa compensatória, sendo devido apenas a moratória.

Requer o provimento da Apelação e que as futuras publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome de MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, OAB/MT 15.401, sob pena de nulidade.

Em contrarrazões, alegam que a sentença foi prolatada de acordo com a prova dos autos, que a quebra contratual por parte do apelante/locatário teve como fato gerador a comercialização de veículos para a lavagem de dinheiro, resultando em ação policial que culminou na sua prisão, processo crime e abandono do imóvel locado. Logo a multa por quebra contratual é pertinente conjuntamente com a multa moratória dos débitos locatícios (Id 260513713-pág. 01/06).

Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral.

Afirma que na época do inadimplemento estava recluso, razão pela qual sua parceira de negócios, Gilza, realizou um acordo com as apeladas para que ele gozasse de um abatimento no valor mensal do aluguel de 50% do valor, até que fosse libertado e voltasse a tocar seu negócio. Requereu, então, ao juízo
a quo
, a produção de prova oral, pois a oitiva de sua parceira de negócios GILZA ASSIS E SILVA e da secretaria da loja EDIVANIA LOPES DA CONCEIÇÃO, poderiam comprovar que firmaram um acordo e que ele sempre agiu com a melhor das intenções, respeitando o contrato e realizando os pagamentos em dia.

Contudo, os autos demonstram que o feito tramitou regularmente, tendo sido oportunizada a manifestação das partes, mas a prova documental apresentada foi suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas.

Ademais, é cediço que o julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
não configura cerceamento de defesa quando os documentos acostados são suficientes para a resolução da controvérsia.

Dessa forma,
rejeita-se esta preliminar
.

MÉRITO

A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de cobrança cumulativa da multa moratória e da multa por rescisão antecipada.

No que tange à alegação de impossibilidade da cumulação da
multa moratória com a multa rescisória
, verifica-se que a primeira é uma penalidade prevista em caso de atraso no pagamento dos aluguéis e a segunda é uma penalidade prevista no contrato de locação em caso de rescisão antecipada do contrato pelo locatário ou por infrações contratuais.

No caso de ação de despejo por inadimplência, a cobrança da multa rescisória só é admitida se houver previsão contratual e quando houver quebra do contrato de aluguel antes do prazo estipulado.

Apesar de terem firmado aditivos contratuais, quando do vencimento do último, a locação passou a ser por prazo indeterminado (artigo 56 LEI do Inquilinato), e neste caso não existe fato gerador para a cobrança de multa compensatória, sendo devido apenas a moratória.

O STJ entende que “conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato
e tenham fatos geradores distintos.
Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1972293 SP 2021/0262266-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Neste caso não houve apenas a inadimplência dos alugueis, mas também inadimplência de água, IPTU, obrigatoriedade de notificar a intenção de rescindir o contrato com o prazo de 30 dias de antecedência, abandono do imóvel pelo locatário/apelante, portanto, houve fatos geradores distintos que obrigam ao pagamento da multa rescisória.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE 1. A alteração da conclusão a que chegou o Tribunal local quanto à inexistência de julgamento extra petita demanda o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes.2.1. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória, pois oriundas do mesmo fato gerador, exige o reexame de provas e cláusulas contratuais, o que encontra óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1972293 SP 2021/0262266-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro a verba honorária de 15% para 17% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025